Tribunal: TJDFT
Processo: 0750274-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO. CRIME COMPLEXO. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIAL LESIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. O roubo é delito complexo, o qual tutela bens jurídicos distintos, quais sejam: o patrimônio, a liberdade e a integridade física, sendo esta atingida efetivamente quando há violência empregada contra a pessoa ou potencialmente, no caso de grave ameaça.
2. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 do CNJ, para concessão, ao apenado, de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, no caso de crime de roubo praticado com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e provido.